Tribunal: TJSP
Processo: 2234157-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS, INEXIBILIGIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Juntada de documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS, INEXIBILIGIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Juntada de documentos comprobatórios. Documentação trazida aos autos demonstra que a agravante possui capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício pretendido, ainda que alegue hipossuficiência. Recorrente que demonstrou capacidade de arcar com as custas judiciais e despesas processuais. Desse modo, fica desacolhido o pedido de concessão da gratuidade processual, mas concede-se o direito ao parcelamento do valor das custas e despesas processuais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.